Tribunal: TJBA
Processo: 8020323-32.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8020323-32.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: THIAGO SAMUEL SILVA ALVES Advogado(s): JOSE JOAQUIM SOUSA FERREIRA APELADO: WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s):DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA ACORDÃO E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno (ID 88570141) interposto contra Decisão Monocrática (ID 87247753) que não conheceu do Recurso de Apelação (ID 70107540), por ausência de dialeticidade recursal. A Sentença (ID 70107536) originária julgou improcedente a Ação de Exibição de Documentos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) analisar se a Apelação (ID 70107540) impugnou especificamente os fundamentos da sentença (necessidade de prévio pedido administrativo e suficiência das faturas); e (ii) se a majoração de honorários (ID 87247753) foi corretamente aplicada no caso de não conhecimento do recurso. III. Razões de decidir 3. A Sentença (ID 70107536) julgou improcedente a ação por dois fundamentos claros: a ausência de prova de requerimento administrativo prévio, conforme exigido pela jurisprudência, e a suficiência das faturas apresentadas pela ré para demonstrar a origem da dívida. 4. O Recurso de Apelação (ID 70107540) limitou-se a reiterar os argumentos genéricos da petição inicial (ID 70106697), sem rebater de forma específica e direta os fundamentos jurídicos e fáticos da sentença, notadamente a jurisprudência citada sobre o interesse de agir e o reconhecimento judicial da suficiência das provas já juntadas. 5. A mera repetição da tese inicial, ignorando os pilares da decisão recorrida, configura ofensa ao princípio da dialeticidade recursal (CPC, art. 1.010, III) e acarreta o não conhecimento do recurso, conforme decidido monocraticamente. 6. A interposição de recurso manifestamente inadmissível obriga o patrono da parte contrária a apresentar trabalho adicional em grau recursal (Contrarrazões, ID 70107545), justificando a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 7. A interposição do Agravo Interno (ID 88570141), que também se revela improcedente, gera novo trabalho adicional (Contrarrazões, ID 90360566), ensejando nova majoração de honorários em favor do patrono do Agravado. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. Viola o princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC) o recurso de apelação que reitera os argumentos da petição inicial sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, como a ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo e o reconhecimento da suficiência das provas já apresentadas pela parte ré. 2. A interposição de recurso manifestamente inadmissível, que exige trabalho adicional da parte contrária para apresentar contrarrazões, justifica a majoração de honorários (art. 85, § 11, CPC)." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 11; art. 932, III; art. 1.010, III; art. 1.021. Jurisprudência relevante citada: Nenhuma. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 8020323-32.2024.8.05.0001, em que figuram como Agravante THIAGO SAMUEL SILVA ALVES e como Agravado WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora